Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. PESQUISA. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É possível a reiteração do requerimento de penhora via sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor.
3. A ausência de indícios de alteração da situação econômica da parte executada impõe o indeferimento do requerimento de reiteração de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud).
4. Agravo de instrumento desprovido.